Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAPITANIA DOS PORTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício às Capitanias dos Portos dos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com o objetivo de localizar embarcações eventualmente registradas em nome dos executados. O agravante sustenta que, esgotadas as demais tentativas de localização de bens, a providência seria justificada à luz do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a expedição de ofício às Capitanias dos Portos para localização de bens dos devedores, diante da ausência de indícios de que possuam embarcações, mesmo após o insucesso de outras diligências patrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofício para localização de bens depende da demonstração prévia de indícios de potencial efetividade da medida, o que não se verifica quando não há qualquer notícia de que os executados sejam proprietários de embarcações.
4. O esgotamento de outras medidas de constrição infrutíferas, por si só, não autoriza a expedição de ofício à Capitania dos Portos requerida se ausente fundamento concreto que justifique sua efetividade ou se não demonstrados indícios de que os executados possuam embarcações.
5. O entendimento da 4a Turma Cível do TJDFT é no sentido de que a prática de atos processuais deve observar critérios de utilidade e necessidade, sendo incabível a expedição de ofícios genéricos desacompanhados de indícios mínimos de efetividade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0727799-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29.08.2024, DJe 11.09.2024; TJDFT, AI no 0727797-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 12.12.2024.

(jp)